Tribunal: TJPA
Processo: 0012719-96.2009.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012719-96.2009.8.14.0401

APELANTE: NEY CARVALHO OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. LEI Nº 8.137/1990. CÓDIGO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Ney Carvalho Oliveira condenado em primeira instância a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direito, e pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 1.º, inciso I e II c/c art. 12, inciso I, da Lei n.º 8.137/1990.

II. Questão em discussão

A defesa do sentenciado Ney Carvalho Oliveira, em seu recurso de apelação, arguiu preliminarmente a nulidade do processo por violação ao princípio da identidade física do juiz e da negativa de vigência do art. 399, § 2.º do CPP, alegando inexistência de causas excepcionais.

No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação do tipo penal e o redimensionamento da pena imposta em razão da inexistência da majorante de grave dano à comunidade.

III. Razões de decidir

No tocante à alegação ministerial de não aplicação da prescrição retroativa, sob o argumento de que eventual provimento de seu recurso aumentaria a pena e, consequentemente, o prazo prescricional, o Tribunal entendeu que a sentença condenatória de primeiro grau é marco interruptivo da prescrição.

Citou jurisprudência no sentido de que a publicação da sentença penal recorrível interrompe a prescrição, devendo a retroativa ser analisada a partir dela. Constatou-se que entre o recebimento da denúncia (22/09/2009) e a publicação da sentença condenatória (17/04/2019) transcorreram quase 10 (dez) anos.

Considerando que a pena aplicada foi de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, o prazo prescricional aplicável é de 8 (oito) anos, conforme o art. 109, inciso IV, do Código Penal. Nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, a prescrição, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, devendo ser contada do recebimento da denúncia até a sentença condenatória. Assim, o prazo prescricional de 8 (oito) anos foi ultrapassado.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
conheceu do recurso e, de ofício, julgou extinta a punibilidade de NEY CARVALHO OLIVEIRA pela PRESCRIÇÃO
, quanto aos crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, nos termos dos arts. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso IV, art. 110, §1º, todos do CP, mantendo os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes:
Art. 1.º, inciso I e II, da Lei n.º 8.137/1990; Art. 12, inciso I, da Lei n.º 8.137/1990; Art. 107, inciso IV, do CP; Art. 109, inciso IV, do CP; Art. 110, § 1º, do CP.

Julgados relevantes:

Habeas Corpus nº 0001246-93.2016.4.05.0000 do TRF-5

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E
DE OFÍCIO,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
NEY CARVALHO OLIVEIRA
pela PRESCRIÇÃO, quanto aos
crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, e dá outras providências,
nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso IV, art.110, §1º, todos do CP,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0012719-96.2009.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

13.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE: NEY CARVALHO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: FILIPE COUTINHO DA SILVEIRA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS C. MENDO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e pelo sentenciado NEY CARVALHO OLIVEIRA,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 13.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que impôs ao segundo a pena de
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
120 (cento e vinte)
dias-multa, a ser cumprida no regime inicial
aberto, substituída por restritiva de direito, pela prática do crime descrito no art. Art. 1.º, inciso I e II c/c art. 12, inciso I, da Lei n.º 8.137/1990 (Define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, e dá outras providências).

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Ney Carvalho Oliveira pela prática do crime contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo.

A denúncia foi recebida na data de 22 de setembro de 2009.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória (17/4/2019) e o
réu foi condenada a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito e uma de multa.

O Ministério Público interpôs
recurso de apelação
contra a sentença. Em suas razões recursais requereu: a) a apreciação e análise, em prequestionamento da matéria dos dispositivos da lei federal para fins de interposição de recurso especial; b) a aplicação do regime da pena fechado; c) que as súmulas, jurisprudências e os precedentes invocados no recurso sejam adotados como fundamentos da decisão que valorará três circunstâncias judiciais (inclusão das ‘outras circunstâncias judiciais’, da personalidade e culpabilidade); d) a decretação da nulidade tanto da pena-base e do indeferimento genérico da majorante do art. 12, inciso I, da Lei n.º8.137/1990, por falta de elemento essencial da sentença e falta de fundamentação legal, posto que refutadas de forma genérica, vaga e indeterminada; e) a nulidade do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade; a aplicação do aumento em 10 meses, fração de 1/6 sobre a pena máxima, para cada circunstância judicial negativada; consignar que caso aplicada prescrição retroativa o sentenciado poderá pagar o débito fiscal (art. 83, da Lei n.º 9.430/1996, até com redução considerável da multa penal e dos juros moratórios.

A defesa do sentenciado Ney Carvalho Oliveira também interpôs recurso de apelação. Em suas razões da apelação requer:

preliminarmente,
a nulidade do processo por violação ao princípio da identidade física do juiz; da negativa de vigência do art. 399, § 2.º do CPP; inexistência de causas excepcionais;
no mérito,
a absolvição por insuficiência de provas; desclassificação do tipo penal; do redimensionamento da pena imposta em razão da inexistência da majorante de grave dano à comunidade.

A defesa do sentenciado Ney Carvalho Oliveira apresentou
contrarrazões
ao recurso (15/9/2020), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, com a manutenção da sentença de mérito em sua totalidade.

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões
ao recurso (26/4/2021), requerendo não seja conhecido pela intempestividade do recurso e, no mérito, pelo desprovido integral do recurso.

Instado a se manifestar sobre o recurso de apelação de Ney Carvalho Oliveira, o
órgão ministerial de 2º grau
em seu parecer datado de 18 de maio de 2021, opinou pelo conhecimento e, no mérito, negado provimento ao apelo.

Instado a se manifestar sobre o recurso de apelação do Ministério Público do Estado do Pará, o
órgão ministerial de 2º grau
em seu parecer datado de 16 de maio de 2021, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do apelo.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.

Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

A priori, a acusação argui que não deve ser aplicada a prescrição retroativa ao caso concreto, posto que como as circunstâncias judiciais da pena -base e a causa de aumento da pena pela continuidade delitiva, fixando ao sentenciado uma baixa pena, e que, com a possível procedência do recurso de apelação interposto pelo Parquet, a pena aumentaria, consequentemente, o prazo da prescrição seria majorado, impedindo a aplicação da causa extintiva de punibilidade.

O outro argumento utilizado é de que a dosimetria da pena da sentença condenatória, deve ser declarada de nulidade absoluta, por falta de elemento essencial da sentença.

No entanto, tal não nos parece.

A priori, o acordão que eleva a pena é de interpretação duvidosa, pois ela não é uma contraposição à sentença de primeiro grau, pois esta decisão concretizou uma condenação, servindo para interromper a prescrição. Quando o colegiado resolve aumentar a pena, profere acórdão confirmando a condenação, porém, com pena diferenciada.

Neste sentido, a jurisprudência:

“PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO QUE RATIFICA A NECESSIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL, CONFIRMANDO A CONDENAÇÃO, SOB NOVEL CAPITULAÇÃO PENAL, MAJORANDO O QUANTUM DA APENAÇÃO. TESE IMPETRANTE VOLTADA A INDICAR A DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO COMO SENDO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO, DESPREZANDO-SE, TODAVIA, A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, PARA O FIM DE OBTER O RECONHECIMENTO DO FENÔMENO PRESCRICIONAL. PUGNA-SE PELA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, INTERROMPENDO-SE A EXECUÇÃO PENAL, JÁ DEFLAGRADA COM A EXPEDIÇÃO DE DECRETO PRISIONAL. IMPROPRIEDADE DA TESE DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE ELEIÇÃO, NOS MOLDES DO ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL, DE MARCO INTERRUPTIVO CONVENIENTE AO INTERESSE DO RÉU. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A análise do cômputo prescricional, nos moldes em que posta na inicial deste writ, padece de aligeirado equívoco, a partir mesmo da desconsideração, no caso concreto destes autos, da referência inicial da contagem - dies a quo -, qual seja, a publicação da sentença - último marco interruptivo -, e não, a data do julgamento colegiado (acórdão), para fins de contabilização do fenômeno prescricional. 2. A argumentação impetrante de se tratar, o acórdão que agravou a apenação, de novel condenação, capaz de desconstituir, para fins de cálculo da prescrição, o derradeiro marco interruptivo do evento prescricional - a sentença condenatória -, não encontra eco no ordenamento jurídico pátrio. 3. Bem se vê, no caso concreto destes autos, não ser razoável desprezar o marco interruptivo do fenômeno prescricional, primeiramente estabelecido no inciso IV, do art. 117, do Código Penal - sentença penal condenatória recorrível.
4. Frise-se, sempre, que a condenação criminal do réu, foi inicialmente estabelecida na primeira instância, sendo inegável, no momento da publicação do édito condenatório, o preenchimento inconteste do requisito estabelecido na primeira parte do inciso IV, do aludido artigo 117, do Código Penal, configurando-se, então, o marco interruptivo da prescrição, sem que se possa alterar a verificabilidade desse evento, desprezando-o, a partir, pura e simplesmente, da confirmação da condenação, pelo colegiado, ainda que por capitulação penal (art. 312, do CP) diversa da estabelecida na origem, mas que, inclusive, integrou a denúncia ministerial.
5. Indubitável o equívoco em que laborou a defesa, ao objetivar o enquadramento da situação fático-jurídica do ora paciente apenas a uma parte, portanto, descontextualizada, de uma norma, sem observância de diretiva anterior constante no mesmo dispositivo legal, no caso, o marco interruptivo da prescrição, derivado da publicação da sentença condenatória recorrível - primeira parte do inc. IV, do art. 117, do Código Penal. 6. Em razão da pena aplicada, de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, subtraindo-se, na forma da Súmula 497 do STF, a causa de aumento prevista no art. 71, do CP (continuidade delitiva), para fins de cálculo da prescrição, restam 04 (quatro) anos, pelo que não se evidenciou, dada a ausência do decurso do prazo de 08 (oito) anos, entre as causas interruptivas, a ocorrência da prescrição retroativa, na forma do art. 110 e 109, IV, ambos do Código Penal, e, de igual modo, a prescrição na modalidade intercorrente. 7. Impõe-se denegar a ordem de habeas corpus.”

(TRF-5 - HABEAS CORPUS: 0001246-93 .2016.4.05.0000, Relator.: ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/08/2016, 1ª TURMA, Data de Publicação: 22/08/2016)

Desta forma, a publicação da sentença penal recorrível interrompe a prescrição, devendo ser analisada a prescrição retroativa a partir dela.

É preciso destacar que caso fosse aplicado a majorante de 1/6 (a partir do mínimo legal, e não da pena máxima do crime:
STJ - AgRg no AREsp: 2667552 MG 2024/0214762-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2024
) para cada circunstância judicial que deseja seja majorada (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime e personalidade), seria fixada em 3 anos, 2 meses e 3 dias; somando a causa de aumento da pena de 1/3 pelo grave dano à coletividade, seria fixada em 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias d reclusão, e somado com a continuidade delitiva em seu patamar máximo: 2/3, a pena seria fixada em 7 (sete) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.

Contado retroativamente a partir deste mês e ano (abril de 2025), o prazo da prescrição retroativa seria atingido no mês de abril de 2013).

Pois bem, o acusado foi condenado pela prática dos crimes tipificados no
art. Art. 1.º, inciso I e II c/c art. 12, inciso I, da Lei n.º 8.137/1990 (Define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, e dá outras providências).

A denúncia foi recebida em 22 de setembro de 2009.

A sentença condenatória foi proferida em 17 de abril de 2019.

O réu foi condenado à pena de
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
120 (cento e vinte)
dias-multa, a ser cumprida no regime inicial
aberto, substituída por restritiva de direito
.

Pois bem, conforme o artigo 109, inciso IV, do Código Penal, o prazo prescricional para crimes com pena máxima igual superior a 2 (dois) anos e que não exceda 4 (quatro) anos é de 8 (oito) anos. No caso em tela, a pena aplicada foi de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, o que se enquadra nesse requisito.

Entre o recebimento da denúncia (22/9/2009) e a sentença condenatória (17/4/2019), transcorreram quase 10 (dez) anos. Mesmo considerando o período de suspensão do processo, o prazo prescricional de 8 (oito) anos foi ultrapassado.

O artigo 110, §1º, do Código Penal estabelece que a prescrição, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada. Assim, o prazo prescricional deve ser contado a partir do recebimento da denúncia até a sentença condenatória.

Portanto, verifico que o prazo prescricional de 8 (oito) anos foi ultrapassado entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória. Desta forma, a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição retroativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e
DE OFÍCIO,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
NEY CARVALHO OLIVEIRA
pela PRESCRIÇÃO, quanto aos
crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, e dá outras providências,
nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso IV, art.110, §1º, todos do CP, conforme fundamentação supra.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 12/06/2025